Tribunal: TJMT
Processo: 1030539-25.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1030539-25.2020.811.0041
Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A
Recorrido: RAFAEL YAMADA TORRES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 125860652) interposto por ITAU UNIBANCO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 115977986):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 2.025/1993 EM 01/01/2020, PELA RESOLUÇÃO No 4.753/2019 – NOVA RESOLUÇÃO OBRIGA INFORMAR O MOTIVO DA RESCISÃO UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos da Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o, o encerramento unilateral de conta bancaria deve ser devidamente motivada. II – Assim, embora os bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente. III - Porém, para esse fim, a simples menção a uma “falta de interesse” não pode ser considerada uma motivação idônea. De fato, o que se exige é a justificativa desse desinteresse. IV - Logicamente, fosse possível um encerramento por mero desinteresse, não se exigiria que fossem informados os motivos da rescisão. Nessa linha, a menção genérica a um desinteresse na continuidade do contrato corresponde a uma “denúncia vazia”, puramente potestativa, sendo, a rigor, uma resilição imotivada, o que viola as normativas administrativas aplicáveis à espécie. V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). VI - Quanto ao pedido de dano material, observo que o valor da aplicações financeiras foram ressarcidas ao correntista/apelante. Dessa forma, não há no que se falar em dano material. (RAC n° 1030539-25.2020.811.0041, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 26/01/2022)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 123632998.
O recorrente alega em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 1.022, II, do CPC, ao fundamento de omissão no acordão. Justifica que o Tribunal deixou de apreciar questão essencial para a resolução da lide, a saber, a notificação tempestiva do recorrido, bem como a mera liberalidade do recorrente em proceder o enceramento de contas.
(ii) violação ao art. 421 do CC, ao argumento de que não há ilegalidade no caso dos autos, pois ante a liberdade contratual, a falta de interesse comercial justificou o encerramento da conta por estar previsto na Resolução no 2.025/93, do BACEN.
(iii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 126615672).
Devidamente preparado (id. 126403687).
Contrarrazões (id. 129069666).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que a controvérsia alegada no presente recurso especial consiste na hipótese de encerramento unilateral por iniciativa da instituição financeira.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação de suspensão dos processos que abordassem essa questão, para verificação de incidência (ou não) em razão do disposto no art. 39, IX, do CDC (recusa injustificada).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.941.347/SP (TEMA 1119), em que se busca a correta interpretação da legislação federal sobre a seguinte questão jurídica infraconstitucional: “é cabível a resilição unilateral do contrato de contas bancárias pela instituição financeira, desde que haja prévia notificação”.
Eis a ementa da afetação:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE POR INICIATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO 2.025/1993 DO CMN. CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICABILIDADE DO ART. 39, INCISO IX, DO CDC À HIPÓTESE. VEDAÇÃO À RECUSA DE FORNECIMENTO DE PRODUTO OU SERVIÇO. 1. Controvérsia acerca da validade da resilição unilateral de conta corrente bancária por iniciativa da instituição financeira, com base na Resolução CMN 2.025/1993. 2. Nos termos da Sumula 297/STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 3. Nos termos do art. 39, inciso IX, do CDC: "É vedado ao fornecedor de produto ou serviço [...] recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, [...]". 4. Necessidade de formação de precedente qualificado sobre a aplicabilidade do CDC à hipótese, tendo em vista a previsão de resilição unilateral na Resolução CMN 2.025/1993, gerando controvérsia acerca da regra de direito federal aplicável. 5. Questão afetada: "Aplicabilidade (ou não) do art. 39, inciso IX, do CDC à resilição unilateral de contrato de conta corrente bancária por iniciativa da instituição financeira". 6. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.941.347/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, DJe de 2/12/2021)” (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça